Tribunal: CARF
Processo: 16561.720074/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720074/2017-05
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.314 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR.
CONCOMITÂNCIA
PARCIAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
SÚMULA CARF N. 01.
A propositura de ação judicial por parte do contribuinte importa renúncia às
instâncias administrativas, tão somente no que se refere às matérias objeto da
ação, quais sejam, dedutibilidade do ágio e despesas de juros.
SOBRESTAMENTO EM FACE DO RECURSO DO COOBRIGADOS.
DESNECESSIDADE.
Não se justifica o sobrestamento do processo em face de recurso de
coobrigados, após os mesmos terem sido excluídos do polo passivo da relação
tributária.
SOBRESTAMENTO EM FACE DO RECURSO DO CONTRIBUINTE.
QUESTÃO PREJUDICIAL.
Justifica-se o sobrestamento do processo em face do recurso do contribuinte
por questão de prejudicialidade em face de interposição de ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
presentes embargos de declaração, e acolhê-los para suprir as omissões apontadas pela
Procuradoria, e ratificar o decidido no acórdão n. 1301-004.161, sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose
Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso e
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720074/2017-05
Fl. 17679
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

Relatório
Trata o presente de embargos de declaração da Procuradoria da Fazenda, em face
do acórdão n. 1301-004.161, de 11 de novembro de 2019, que determinou o sobrestamento do
julgamento do mérito da infração, ao mesmo tempo em que analisou os recursos dos
coobrigados, para excluí-los do polo passivo da relação tributária.
Dos Fatos
O presente processo tratou de autos de infração lavrados para a cobrança do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica ("IRPJ") e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido ("CSLL"), relativos aos anos-calendário de 2012 a 2014, cumulados com juros de mora,
multa de ofício qualificada no percentual de 150% e multa isolada, no valor total de R$
345.570.950,23, conforme discriminado abaixo:

Tributo
Principal
Multa (150%)
Multa Isolada
Juros
Valor
Crédito
Apurado
IRPJ
73.858.125,25
110.787.187,87
49.593.642,95
32.928.930,39
267.167.886,46
CSLL
26.614.845,09
39.922.267,63
0,00
11.865.951,05
78.403.063,77
Valor total do crédito tributário apurado
345.570.950,23
Por bem resumir a autuação e as impugnações, valho-me, em parte, do relatório
do acórdão da DRJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
conforme consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 11698 a 11809), a
Autoridade Autuante apurou as seguintes infrações:
I – Amortização fiscal indevida do ágio
II – Dedução indevida de despesa de juros originados em debêntures
III – Insuficiência de recolhimento da estimativa do IRPJ e da CSLL
Eis os principais pontos abordados pela Fiscalização.
INTRODUÇÃO
A Autoridade Autuante pontuou que a auditoria foi conduzida com a finalidade
de verificar se o sujeito passivo observou a legislação fiscal quanto à dedutibilidade
tributária dos encargos de amortização de ágios decorrentes da aquisição de participação
na Seripar Participações – doravante Seripar (futura Qualipar – que não se confunde
com a fiscalizada), em 2010, pelo BHCS Fundo de Investimento em Participações
(FIP), doravante BHCS, por meio das empresas veículos QC Holding I Participações,
doravante QCI e QC Holding II Participações, doravante QCII, e de incorporação
reversa, por parte da própria Qualipar (adquirida e antes denominada Seripar), e sua
posterior cisão em benefício da fiscalizada, doravante QualiAdmi e de outra empresa
do mesmo grupo, seguida de amortização do ágio resultante da operação societária
acima resumida, por parte da autuada e da outra empresa do grupo, autuada em outro
processo.
DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 17680
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

- 1. Em 08.07.2009, é constituída a Bahed Empreendimentos (futura QCII), com
capital de R$1.000,00.
- 2. Em 12.02.2010, é constituída, pelas mesmas pessoas que constituíram a
Bahed, a Vallabah Empreendimentos, futura QCI (posterior Qualicorp S/A), com
capital de R$1.000,00.
- 3. Em 30.03.2010, situação societária era a seguinte:

4 – Em 31/03/2010, a QualiPar incorpora a General Atlantic (GA), transferindo
diretamente ao GA Brasil FIP, as 3.824.184 ações classe "A" que a GA detinha na
QualiPar.

- 8. Em 24.06.2010, a Vallabah (Capital Social de R$ 1 mil) é adquirida pelo
BHCS (FIP), (...), e passa a se chamar QCI.
- 9. No mesmo dia, a QCI adquire a Bahed (Capital Social de R$ 1 mil) que
passa a se chamar QCII.
- 10. Em 12.07.2010 (18 dias depois), é celebrado contrato de compra e venda de
72,95% da Qualipar com a QCI e QCII.
- (...)

- 13. A QCI e QCII não são mencionadas como compradoras, e sim o Grupo
Carlyle e seus advogados, reforçando o seu papel de empresas veículo, o que será
apreciado detidamente mais adiante.
- 14. Em 17.08.2010, a QCII emitiu debêntures, no montante de 308 milhões,
tendo com intervenientes-garantidoras a Qualicorp Seguros, a Qualicorp Administração
(fiscalizada), Qualicorp Benefícios e a própria QCII, o que reforça o caráter de
Fl. 17681
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

empresa veículo da QCI e da QCII, pois os garantidores são as controladas da
empresa cuja participação foi adquirida, ou seja, a Qualicorp Participações. Se a QCI
e a QCII tivessem substância econômica, não seria necessário esse expediente.
- 15. A única finalidade da emissão dessas debêntures, conforme a escritura e a
contabilidade das empresas do grupo (embora alguns veículos de comunicação da época
tenham informado equivocadamente que parte dos recursos seriam utilizados no
lançamento de novos produtos e serviços além de aquisição de novas empresas) foi a
aquisição de ações da Qualicorp Participações. Tal procedimento é conhecido no
mercado financeiro como “Aquisição Alavancada” (Levereged Buyout) onde o
comprador paga parte da participação societária e transfere à própria empresa adquirida,
por meio desse artifício, o ônus de “se pagar”, reduzindo indevidamente o montante dos
impostos devidos em exercícios futuros, por meio de dedução indevida de despesa de
juros como veremos adiante.
- 16. Em 31.08.2010, conforme extratos bancários apresentados e acostados ao
presente processo, a BHCS FIP transfere R$ 1.107.715.866,06 para a QCI que o
transfere, na mesma data, integralmente, para a QCII.
- 24. Em 01.09.2010, a QCII adquire 72,96% da Qualipar, incorporando suas
ações, resultando na situação abaixo:
- (...)

- 25. Na mesma data, os restantes 27,4% em poder do Sr. José Seripieri Filho
foram adquiridos, dando-se como pagamento, 31,4% das ações da QC II (...),
resultando no esquema societário abaixo:
Fl. 17682
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

- 26. Na mesma data, a QCI incorpora todas as ações da QCII, emitindo em
favor do Sr. José Seripieri Filho, 1 ação para cada uma incorporada, resultando no
organograma abaixo:

- (...)
- 28. Em 31.03.2011, realiza-se AGE da QCII, onde é aprovada a incorporação
dessa por sua subsidiária integral, a Qualicorp Participações (antiga QCI), resultando
a estrutura do grupo no diagrama representativo abaixo:

Fl. 17683
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

- 29. Na mesma data acima, em AGE da Qualicorp Participações, é decidida a
incorporação da QCII, bem como a cisão total da companhia e versão das partes
cindidas para a Qualicorp Administradora de Benefícios S/A (fiscalizada), Qualicorp
Corretora de Seguros S/A, Qualicorp Consultoria em Saúde Ltda e Qualicorp
Administração e Serviços Ltda, tendo todas, inclusive a empresa cindida, como diretor,
o Sr. Heráclito de Brito Gomes Júnior.
- 30. À Qualicorp Administradora (fiscalizada) coube um patrimônio vertido
de R$ 7.466.658,21, emitindo, em razão da cisão, 2.990.118 novas ações, sem valor
nominal, em benefício de sua agora controladora direta e integral, Qualicorp S/A,
antiga QCI. Seu capital social pós-cisão é elevado para R$ 11.966.658,21. Coube
também à fiscalizada 48,71% do ágio;
- (...)
- 34. O organograma do grupo após a cisão é apresentado abaixo:

- 40. Em razão dos fatos acima elencados, apurou-se, no ano-calendário de 2012
a 2014, uma amortização indevida de ágio no valor de R$ 86.359.322,88, componente
da linha “Outras Exclusões” da DIPJ da fiscalizada e escriturada nas exclusões do Lalur,
sob a rubrica “Amortização Ágio Cindido”, a partir do mês de abril de 2011, no
Fl. 17684
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

montante mensal de R$ 7.196.610,24, valor esse utilizado também para reduzir os
valores de IRPJ e CSLL pagos por estimativa, conforme Art. 22 do RIR/99.
- (...)
- 48. Quanto ao lançamento de debêntures, com características de um simples
empréstimo dadas as suas peculiaridades, não restou comprovada no curso da auditoria
fiscal a sua necessidade, tendo em vista que a aquisição se deu de dois alienantes
diversos, a GA FIP e o Sr. José Seripieri Filho, sendo que a participação desse último
foi adquirida indiretamente por R$ 508 Milhões, ou seja, R$ 200 Milhões a mais do que
as debêntures emitidas. Contrariu sensu, prova é que a emissão de debêntures foi
apenas uma opção dos investidores e não uma obrigatoriedade.
- 49. Poder-se-ia alegar também que a CVM veda que um FIP recorra a esse
procedimento (tomar financiamento) e que tais recursos eram necessários, o que não é
verdade absoluta. O que a CVM proíbe é a tomada de empréstimos por FIPs, a menos
que autorizada pela CVM, o que era concedido corriqueiramente.
- (...)
- 68. Além do que já foi apontado acima, resta ainda ressaltar que a fiscalizada
apresentou, mesmo após ser reintimada, apenas um Laudo de Avaliação, datado de
março de 2011, ou seja, de 8 meses após ser efetuado o contrato de compra e venda de
participação societária e 6 meses após a efetivação do pagamento da referida
participação, ilegitimando dessa forma o ágio amortizado.
- 69. Portanto, na sua origem, não há prova de que o ágio foi pago sob o
fundamento econômico da rentabilidade futura da Qualicorp Participações, condição
exigida pelo inc. III do art. 386 do RIR/99 para fins de amortização. A justificativa de
rentabilidade futura foi buscada em momento posterior em que o ágio foi gerado.
- (...)
FUNDAMENTO LEGAL DA INDEDUTIBILIDADE DOS ENCARGOS
DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
- 75. Uma vez demonstrada de forma cabal a ausência de motivação
extratributária na interposição das empresas veículo QCI e QCII na aquisição da
Qualicorp Participações, posteriormente cindida, tendo como destinatária de parte de
seu acervo a fiscalizada, cujo único e evidente propósito foi o de tornar o ágio dedutível
quando da apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL – o que por si só seria
suficiente para tornar os efeitos decorrentes dessas operações societárias inoponíveis ao
Fisco, passamos a examinar a falta de atendimento aos requisitos exigidos pela
legislação que rege a matéria para o aproveitamento fiscal dos encargos de amortização
desse ágio.
- (...)
- 85. A legislação que rege a matéria, via de regra, veda os efeitos fiscais das
contrapartidas da amortização do ágio ou deságio, exigindo o seu controle em livro
fiscal, para permitir o seu cômputo na composição do custo de aquisição para efeitos de
apuração do ganho ou perda de capital, no momento da alienação ou liquidação do
investimento (conforme prescreve o art. 391, combinado com o art. 426, do RIR/99).
- 86. De sorte que, no plano tributário, enquanto não houver a alienação ou liquidação
do investimento adquirido, todo ágio ou deságio contabilmente amortizado deve ter seus
efeitos fiscais anulados perante o IRPJ e a CSLL, adicionando-se o ágio ou excluindo-se
o deságio, mantendo o controle desses valores em livros fiscais
- (...)
Fl. 17685
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

- 90. O artigo 34 do Decreto-lei no 1.598/77, por não trazer um disciplinamento próprio
para as situações como as ora descritas, ensejava o aproveitamento imediato de parte, ou
até integralmente, do ágio, a depender das características das operações engendradas,
como perda de capital no momento da extinção do investimento, conforme já
reconhecia o Parecer Normativo CST no 51/79.
- 91. Por conta disso, a Lei no 9.532/97, em seus artigos 7o e 8o, introduziu regramentos
específicos que passaram a disciplinar os efeitos fiscais atinentes ao ágio antes
contabilizado em sociedade investidora decorrente da aquisição de uma participação
societária, quando aquela absorve o patrimônio da investida (ou vice-versa) por força de
incorporação, fusão ou cisão, de forma a assegurar a recuperabilidade do ágio sem, no
entanto, permitir o seu aproveitamento abusivo, nos casos de manobras societárias
arquitetadas para gerar ágio de forma artificiosa.
- 92. Nesse contexto, fica evidente que os mencionados dispositivos da Lei no 9.532/97
não instituíram benefício fiscal algum em proveito de investidores que adquirem
participações societárias com ágio. A própria Exposição de Motivos no 644/MF, que diz
respeito à Medida Provisória no 1.602 (posteriormente convertida na Lei no 9.532/97), já
bem evidenciava seu escopo (ressaltando que o artigo 8o da aludida Medida Provisória
foi desmembrado nos artigos 7o e 8o da então convertida Lei no 9.532/97):
- (...)
- 93. Conforme se depreende da exposição de motivos ora transcrito, trata-se de
disciplinamentos legais instituídos com o intuito de coibir os abusos que se cometiam
por meio das mencionadas reestruturações societárias, que consistiam numa empresa
lucrativa adquirir uma outra empresa deficitária com pagamento de ágio, para, ao final,
mediante incorporação da empresa lucrativa pela deficitária, considerar o ágio como
imediata perda de capital, uma vez que ocorrera a extinção do investimento, gerando
assim ganhos de natureza exclusivamente tributária.
- 94. Longe de instituir um benefício fiscal, a Lei no 9.532/1997 veio, na realidade,
estabelecer novo tratamento fiscal para o ágio na aquisição de investimento em outras
empresas, de forma a, considerando a sua fundamentação econômica, somente permitir
a apuração da perda ou ganho de capital para os casos de extinção do investimento por
incorporação, fusão ou cisão das sociedades, não no momento do evento, mas sim, uma
vez registrado contabilmente, num prazo de amortização não inferior a 60 meses.
- 96. A permissão legal para que a empresa resultante da reorganização societária de
incorporação, fusão ou cisão, em que houver investimento de uma em outra, adquirido
com ágio, possa apropriar a amortização de uma em outra, adquirido com ágio, possa
apropriar a amortização do ágio com despesa dedutível, impõe a absorção do patrimônio
da incorporada, fusionada ou cindida, pois que, de outra forma (permanecendo a existir
o investimento), não se caracteriza a situação prevista na norma, que é exatamente o de
estabelecer uma regra de tributação para quando acontece a “confusão patrimonial do
investimento”, ou seja, o ágio pago pela investidora na aquisição das ações da investida
resta desacompanhado de sua origem (conta de investimento).
- 97. Isto porque enquanto não se verificar a necessária “confusão patrimonial”, a
participação societária na investida permanece, juntamente com o ágio pago na sua
aquisição, contabilizada no ativo permanente da investidora, e sendo assim restará
sempre a possibilidade de se valer da regra geral da recuperação do ágio por meio da
alienação do investimento, momento em que esse ágio comporá o custo de aquisição na
apuração do ganho de capital.
- (...)
- 100. Ademais, a absorção do patrimônio da investida pela investidora que
efetivamente pagou pelo ágio (ou vice-versa) como requisito essencial à dedutibilidade
Fl. 17686
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

dos encargos de amortização desse ágio, previsto no aludido art. 386 do RIR/99, se
justifica, sobretudo, em virtude do papel de compensação que o ágio exerce com relação
às receitas de equivalência patrimonial reconhecidas na investidora como reflexo da
rentabilidade materializada na sociedade investida.
- (...)
- 103. Na situação fática examinada na presente fiscalização, a QC I e a QC II foram
constituídas com o único propósito de servir de “veículo” para carrear o ágio pago pelos
investidores estrangeiros na aquisição de participação societária na Qualicorp
Participações (holding), para dentro de si própria (Qualicorp Participações) e
posterior cisão de todo seu acervo às suas controladas, que redundaram na “projeção”
do ágio pago pelos investidores estrangeiros no ativo da investida brasileira, e assim
permitir (indevidamente) o aproveitamento fiscal dos encargos de amortização desse
ágio artificiosamente internalizado, de modo a reduzir o resultado tributável ou
aumentar o prejuízo da empresa investida.
- (...)
- 106. Fica evidenciado, portanto, que toda essa engenharia societária efetivada num
curto intervalo de tempo, a qual consistiu em meras providências formais (constituição
de empresas, alterações jurídicas, lançamentos contábeis, supostas capitalizações,
extinção de empresas e cisão) sem maiores repercussões no mundo fático, pretendeu
apenas “construir” uma situação jurídica que lhes aparentasse permitir o aproveitamento
da dedutibilidade fiscal dos encargos de amortização do ágio, previsto no art. 386 do
RIR/99.
- 107. No entanto, reitere-se, não se verificou a requerida unificação patrimonial!
Apenas se fez surgir na Qualicorp Participações o ágio que havia sido pago na sua
própria aquisição.
- (...)
- 125. Portanto, como o Fisco não está jungido aos efeitos jurídicos que o planejamento
tributário abusivo tentou produzir, mas à verdadeira repercussão econômica dos fatos
subjacentes, não se admite o aproveitamento fiscal dos encargos de amortização do
ágio, desde o momento de sua internalização artificiosa e ilícita, por meio de
capitalização de empresas veículo, efetuada por investidores no exterior.
DAS DESPESAS DE JUROS INCORRIDAS PELA QC II EM RAZÃO DA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE DEBÊNTURES.
- 126. Quando a Qualicorp Participações incorporou a QC II, o total do ágio então
registrado nesta, assim como seus passivos vinculados às debêntures, foram transferidos
para a contabilidade da Qualicorp Participações.
- 127. Ao passivo vinculado às debêntures, assumido pela Qualicorp Participações,
corresponde, em seu próprio ativo, uma parcela do ágio total que lhe foi transferido por
ocasião da incorporação da QC II.
- 128. Os recursos financeiros correspondentes a esse passivo jamais passaram pelo
ativo da Qualicorp Participações. Passaram apenas pela QC II, onde foram “gerados”,
de onde foram imediatamente transferidos para os ex-acionistas da Qualicorp
Participações e para o Sr. José Seripieri Filho.
- 129. Tampouco ficou no ativo da Qualicorp Participações o bem adquirido com tais
recursos, qual seja, a participação na própria Qualicorp Participações.
Fl. 17687
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

- 130. Esta findou nas mãos dos controladores, ou seja, do BHCS FIP e do Sr. José
Seripieri, em substituição às ações de emissão da Qualicorp Participações, de
titularidade da QC II, que foram canceladas.
- (...)
-132. A fiscalizada, intimada a apresentar os valores de juros deduzidos, apresentou a
tabela do Anexo 1. Posteriormente, intimada a apresentar os cálculos que embasaram tal
tabela, apresentaram planilha (Anexo 2) contemplando alguns valores divergentes;
- (...)
- 134 – Intimada a apresentar os comprovantes de pagamentos das debêntures, a
fiscalizada não logrou encontrar os documentos bancários referentes aos pagamentos
abaixo listados, apresentando apenas as autorizações emitidas pela empresa. Mesmo
assim, optou-se por autuar a dedução dos juros como despesas desnecessárias e não por
falta de pagamento:
- 25/02/2013 – QC II (QCAB12) – R$ 5.212.235,28
- 25/02/2014 – QC II (QCAB12) – R$ 5.077.806,90
- 25/08/2014 – QC II (QCAB12) – R$ 5.413.795,52
- 135. Os montantes totais anuais de juros deduzidos como despesas financeiras,
conforme Anexo 3 foram de R$ 14.145.237,37 em 2012, 10.958.004,35 em 2013 e
11.539.290,76 em 2014, objeto de autuação no presente processo.
DA INDEDUTIBILIDADE DA DESPESA DE JUROS ORIGINADOS EM
DEBÊNTURES
- 136. Refletindo o disposto no artigo 47 da Lei no 4.506/64, o artigo 299 do
Regulamento do Imposto de Renda identifica as despesas dedutíveis na apuração do
Lucro Real:
- (...)
- 138. Portanto, usualidade e normalidade são atributos que uma despesa dedutível deve
apresentar, mas não são os únicos. Antes de mais nada, ela deve mostrar-se necessária à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, ou seja, deve ter
sido paga ou incorrida para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa. Sem que essa última característica esteja configurada, a despesa
não será dedutível, por mais normal ou usual que seja.
- 139. De passagem, convém observar que os requisitos de dedutibilidade do artigo 47
da Lei no 4.506/64 são pressupostos do artigo 17 do Decreto-lei 1.598/77, base legal do
artigo 374 do RIR/99.
- (...)
- 140. Quando, no parágrafo único, o comando afirma que “os juros pagos ou incorridos
pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou despesa operacional (...)”, não está
atribuindo ampla dedutibilidade a todo e qualquer montante pago a títulos de juros.
Partindo da premissa de sua dedutibilidade, verificada nos termos do artigo 47 da Lei no
4.506/64, o artigo transcrito disciplina o tratamento que deve ser dado às diversas
modalidades de despesas financeiras a que faz referência, estabelecendo critérios para
sua classificação, rateio e contabilização. Não afasta, mas sim complementa as
condições impostas pelo artigo 47 da Lei no 4.506/64.
Fl. 17688
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

- 141. Portanto, como ponto de partida devemos nos perguntar: as despesas financeiras
incorridas com juros e outras obrigações vinculadas ao passivo assumido (debêntures)
são necessárias à atividade e à manutenção da fonte produtora da Qualicorp
Participações? Tais despesas são pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da Qualicorp Participações?
- 142. Naturalmente, a resposta a essas perguntas, formuladas relativamente às despesas
financeiras, depende da avaliação, feita no mesmo sentido, dos ativos aos quais
correspondem. Afinal, se determinado bem do ativo não é necessário à atividade de uma
empresa e à manutenção de sua fonte produtora, as despesas que esse ativo gera são
igualmente desnecessárias para os mesmos fins.
- 143. Como visto, são dois os ativos aos quais corresponde o passivo assumido pela
Qualicorp Participações:
- 144. ATIVO 1: parte da participação na Qualicorp Participações detida pelo FIP,
indiretamente através da empresa veículo QC I; e
- 145. ATIVO 2: a parte do ágio registrado no ativo da Qualicorp Participações que
corresponde a tal participação.
- 146. As despesas incorridas para dar suporte a esses ativos devem ser consideradas
necessárias?
- 147. Quanto ao ATIVO 1, a resposta evidente a essas perguntas é negativa. As
despesas incorridas pelas sucessoras da Qualicorp Participações em decorrência de
financiamento do ATIVO 1, ou seja, de financiamento para a aquisição de parte da
participação nas sucessoras da Qualicorp Participações detida pelo FIP, de modo algum
são necessárias à atividade ou à manutenção da fonte produtora das sucessoras da
Qualicorp Participações, ou dela mesma. Da mesma forma, não são pagas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade das sucessoras da própria
Qualicorp Participações, mas sim para a quitação de obrigações assumidas pelos
Investidores em seu próprio favor. Portanto, os encargos que financiam o ATIVO 1 não
configuram despesas dedutíveis para as sucessoras da Qualicorp Participações, entre
elas a fiscalizada.
- 148. Quanto ao ATIVO 2, devemos observar que a presença de um ágio no ativo de
uma empresa não faz aumentar suas receitas ou seu lucro; tampouco faz com que ela
produza mais bens ou serviços. O ágio fundamentado na expectativa de resultados
futuros da investida, como é o caso do ágio que se encontrava contabilizado na QC II
previamente à incorporação, é apenas uma medida do valor antecipadamente
desembolsado por um lucro que se espera que seja futuramente gerado pela investida. A
percepção desse lucro não decorre da titularidade do próprio ágio, mas sim da
titularidade da correspondente participação societária adquirida. No caso, essa
participação correspondente justamente ao ATIVO 1, cujo titular é o FIP, não as
sucessoras da Qualicorp Participações. Assim, enquanto o ATIVO 1 rende para o FIP os
resultados obtidos pelas sucessoras da Qualicorp Participações, o ATIVO 2 em nada
beneficia as sucessoras da Qualicorp Participações, dentre elas a fiscalizada.
- (...)
- 155. Todos os efeitos do empréstimo operam exclusivamente em favor dos
Investidores, não das sucessoras da Qualicorp Participações, entre elas a fiscalizada.
- 156. De fato, com a manobra realizada – utilização de empresa veículo, o passivo
correspondente às debêntures foi transferido para as sucessoras da Qualicorp
Participações, entre elas a fiscalizada, de tal modo que esta passou a figurar
contratualmente como responsável pelo pagamento dos encargos devidos. Entretanto, é
preciso primeiramente observar que, conforme evidenciam os fatos relatados no
Fl. 17689
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

presente TERMO, a incorporação não teve em conta exclusiva ou especialmente os
interesses da Qualicorp Participações ou suas sucessoras. A incorporação foi decidida
pelos seus novos controladores, os Investidores, visando atender aos seus interesses, não
aos da investida. Logo, essa obrigatoriedade jurídica não é um efeito colateral, uma
conseqüência derivada e inevitável de uma genuína atuação empresarial das sucessoras
da Qualicorp Participações, mas sim um efeito provocado deliberadamente por seus
novos controladores em benefício próprio, sendo que dentre tais benefícios figuram
vantagens fiscais ilegais.
- 167. Assim, os valores relativos à dedução de juros oriundos da operação de
debêntures devem ser adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL declaradas
pelo contribuinte nos correspondentes períodos de apuração.
DA
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA
- (...)
- 177. No ano-calendário de 2012 a 2014, a fiscalizada apurou estimativa mensal de
IRPJ e de CSLL com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução. Conforme
se observa na PARTE A dos correspondentes LALURs, sendo que as bases de cálculo
assim estimadas, tanto do Imposto de Renda quanto da Contribuição Social, sofreram
exclusões de valores referentes a Amortização de Ágio. Tratam-se dos ágios da QC II.
Já se demonstrou que não há respaldo legal para tais exclusões, devendo-se revertê-las.
Os montantes amortizados a cada mês estão sumarizados no Anexo 1 ao final do
presente TERMO.
- 178. Relativamente às antecipações, são agora autuadas justamente as multas isoladas
incidentes sobre essas diferenças a maior.
- (...)
DA MULTA DE OFÍCIO
- 184. Portanto, cabe a exigência dos valores de IRPJ e reflexos (CSLL) apurados a
menor, acrescidos da multa de ofício a que se refere o dispositivo legal transcrito, por
meio do presente lançamento de ofício.
DA MULTA QUALIFICADA
- (...)
- 189. A situação já caracterizada indiscutivelmente se subsume à hipótese prevista na
norma acima (art. 72 da Lei 4.502/64). A operação planejada entre adquirente e
alienante que permaneceu na sociedade após vender parte de sua participação foi
engendrada com o evidente intuito único de “criar” despesas de amortização na empresa
remanescente e suas sucessoras, diminuindo ilegalmente sua base tributável.
- (...)
- 191. As empresas veículos QC I e QC II não protagonizaram nenhuma ação no
mundo real, sendo meras carreadoras de recursos para aquisição da Qualicorp
Participações, com a intenção de aproveitamento do ágio gerado nessas operações.
- (...)
- 195. Os fatos acima descritos evidenciam a simulação de operações envolvendo 7
empresas e um FIP sediados no Brasil e um FIP no exterior, com a finalidade de reduzir
ilicitamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL das sucessoras da Qualicorp
Fl. 17690
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

Participações, inclusive da fiscalizada, após incorporação da empresa veículo e cisão
da incorporadora.
- (...)
- 198. Assim, a conduta dos atores envolvidos configurou ação deliberada – não casual
nem necessária – visando exclusivamente a obtenção de vantagens fiscais ilegais.
Portanto, ação dolosa, visto que não se pode negar que não tivessem consciência de que
concorriam para a prática de ilícito. (...).
- 199. Desta forma, fica caracterizada, em tese, a ocorrência do crime de FRAUDE,
definido no artigo 72 da Lei no 4.502/64:
(...)
- 200. Devemos observar, finalmente, que o processo não foi conduzido por uma só
pessoa. Pelo contrário, contou com a participação de múltiplos agentes.
- 201. (...). Dessa forma, resta caracterizada, em tese, a ocorrência do crime de
CONLUIO, definido no artigo 73 da Lei no 4.502/64:
- (...)
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A Autoridade Autuante pontuou que nos itens anteriores do TVF demonstrou-se que as
infrações apontadas resultaram de ação conjunta, contínua e coordenada tanto dos
Investidores, através de seus agentes, quanto também do Sr. José Seripieri Filho.
Pontuou que o BHCS FIP foi constituído pelo Banco Santander Brasil, CNPJ no
90.400.888/0001-42, tendo figurado como Administradora em 2010 e parte de 2011. A
gestão ficou a cargo da BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações Ltda.
Registrou que para exercer a administração do Fundo, a instituição é remunerada
anualmente a título de taxa de administração correspondentes a percentuais sobre o
valor do Patrimônio Líquido do Fundo.
Consignou que também foram eleitos, para o comitê gestor do BHCS FIP as pessoas
abaixo discriminadas:
- Fernando de Oliveira Pinto;
- Juan Carlos Felix Estupinan;
- Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges
Evidenciou que a Santander Securities, questionada acerca da complexa operação
societária, em substituição a uma simples aquisição de participação societária,
respondeu que não participava de decisões, apenas executando ordens emanadas
da Carlyle, por meio do Comitê Gestor.
Apontou que o Sr. Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, além de ser membro
do Comitê Gestor do BHCS FIP, também figurava como procurador da TCG
FBIE MANAGER (DELAWARE), L.L.C. E DA TCG FBIE ADVISORY
SERVICES (DELAWARE), L.L.C., únicas sócias da TCG Gestor, que por sua vez,
afirmara que não participou de qualquer decisão quanto à aquisição do Grupo
Qualicorp.
Relatou que a Santander Securities também afirma não ter contratado os
escritórios de advocacia mencionados em documentação apresentada (por engano
Fl. 17691
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

em sua avaliação), declarando expressamente que tal contratação foi efetuada pelo
TCG Gestor, porém que a TCG Gestor nega peremptoriamente ter contratado os
escritórios de advocacia mencionados.
Registrou que a partir de julho de 2011 a administração do fundo passou a ser
conduzida pelo CRV Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, que,
posteriormente, teve sua denominação alterada para Santander Securities, que, por sua
vez, afirma que a gestão do fundo nunca foi exercida por ela, mas pelo Grupo Carlyle
por meio do Comitê Gestor, do qual faziam parte as pessoas físicas e jurídicas abaixo, e
por meio da TCG Gestor.

Assim, em razão das afirmações acima, a Autoridade Autuante solidarizou
tributariamente as pessoas físicas e jurídicas abaixo:
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM
Enquadramento: art. 124, I e 134, III, da Lei 5.172/66 (CTN)

FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO
Enquadramento: art. 124, I e 134, III, da Lei 5.172/66 (CTN)

JUAN CARLOS FELIX ESTUPINAN
Enquadramento: art. 124, I e 134, III, da Lei 5.172/66 (CTN)

FERNANDO CEZAR DANTAS PORFIRIO BORGES
Enquadramento: art. 124, I e 134, III, da Lei 5.172/66 (CTN)

JOSE SERIPIERI FILHO
Enquadramento: art. 124, I e 135, III, da Lei 5.172/66 (CTN)
(...)
Fl. 17692
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

II – DOS TERMOS DE CIÊNCIA E ENCERRAMENTO DO
PROCEDIMENTO
FISCAL
E
DE
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
Foram lavrados contra o sujeito passivo e responsáveis tributários arrolados, os Autos
de Infração constantes das fls. 11659 a 11697, cuja ciência dos referidos documentos,
do Termo de Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal e de Responsabilidade
Tributária e do TVF (fls. 11698/11814) ocorreu, conforme documentos, nas seguintes
datas:

(...)

III – DA IMPUGNAÇÃO.
Irresignados com o lançamento, cada um dos sujeitos passivos apresentou impugnação
separadamente, nas seguintes datas e conforme documentos comprobatórios:
(...)
III.1 – IMPUGNAÇÃO QUALICORP ADMINISTRADORA
A seguir apresenta-se a síntese dos principais argumentos.
(...)
III.2 – IMPUGNAÇÃO JOSÉ SERIPIERI FILHO
Adiante compendiam-se suas razões.
(...)
III.4 – IMPUGNAÇÃO SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(...)
III.5 – DEFESAS DE FERNANDO CEZAR DANTAS BORGES, FERNANDO DE
OLIVEIRA PINTO e JUAN CARLOS FELIX ESTUPINAN.
Os impugnantes FERNANDO CEZAR DANTAS BORGES, FERNANDO DE
OLIVEIRA PINTO e JUAN CARLOS FELIX ESTUPINAN apresentaram cada um
impugnação em separado, porém com os mesmos argumentos de defesa. Dessa forma,
por economia processual, será apresentada a síntese dos argumentos apenas uma vez.
(...)
Este foi o relatório da DRJ, que após análise das impugnações decidiu por
exonerar parcialmente as exigências do IRPJ e da CSLL, exonerar parte da multa de ofício
isolada, bem como afastar a responsabilidade solidária imputada à Santander Securities Services
Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
A exoneração do IRPJ e da CSLL decorreu de ajustes nos valores deduzidos a
título de juros pagos na emissão de debêntures, após constatado que a autoridade fiscal havia
Fl. 17693
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

contabilizado alguns valores em duplicidade. O valor total exonerado de IRPJ e CSLL foi de R$
238.138,47, conforme discriminado na tabela abaixo (fl. 16092):

Além disso, a DRJ reconheceu como indevida a inclusão da multa isolada por
falta de recolhimento de estimativa da CSLL no auto de infração de IRPJ. Isto porque apesar de
a autoridade fiscal ter calculado separadamente os valores de multa isolada para a falta de
recolhimento de estimativa mensal de IRPJ e CSLL (Anexo 4 do TVF), ao lançar, inseriu o valor
total no auto de infração do IRPJ. Restaram exonerados os seguintes valores de multa isolada (fl.
16103):
Ano
Multa
Isolada
de
CSLL
Exonerada
(R$)
2012
3.853.483,00
2013
4.379.279,00
2014
4.405.438,00
Total
12.638.200,00
O acórdão da DRJ restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
DECADÊNCIA. FATOS COM REPERCUSSÃO EM PERÍODOS FUTUROS.
É legítimo o exame de fatos ocorridos há mais de cinco anos do procedimento fiscal
para deles extrair a repercussão tributária em períodos ainda não atingidos pela
caducidade.
JUROS PAGOS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros pagos na emissão de debêntures, quando a capitação dos
recursos não for utilizado na exploração do objeto da pessoa jurídica não são dedutíveis
da base de cálculo do imposto, tendo em vista a ausência dos requisitos de normalidade,
usualidade e necessidade.
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. NECESSIDADE
DE PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de pessoa
jurídica, constituída sem finalidade negocial, em cujo patrimônio constava registro de
Fl. 17694
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

ágio em decorrência de participação na incorporadora com fundamento em expectativa
de rentabilidade futura.
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO POR
EMPRESA VEÍCULO, SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
SUBSISTÊNCIA DO INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA
ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade futura é
necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa jurídica que
adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a amortização se o
investimento subsiste no patrimônio da investidora original.
ÁGIO OU DESÁGIO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO
DE AVALIAÇÃO.
Para que o custo de aquisição da participação societária possa ser desdobrado em valor
de patrimônio líquido e em ágio ou deságio com base em expectativa de rentabilidade
futura, é condição indispensável que à época da aquisição o seu valor esteja
devidamente lastreado em laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de
avaliação.
LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO POSTERIORMENTE Á AQUISIÇÃO DO
INVESTIMENTO. INEFICÁCIA.
O laudo acostado aos autos, elaborado após a operação de aquisição dos investimentos,
para amparar o registro contábil dos ágios com fundamento na previsão de resultado de
exercícios futuros, não é contemporâneo aos fatos, e não fundamenta os ágios. A
dedutibilidade do ágio com base em expectativa de rentabilidade futura exige que o
valor de aquisição do investimento esteja lastreado em laudo prévio.
MULTA
ISOLADA.
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
ESTIMATIVAS MENSAIS. IRPJ. CSLL. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada prevista no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, tem
pressuposto de exigência diferente da multa de ofício prevista no inciso I do citado
artigo. As penalidades decorrem de pressupostos diferentes e o lançamento delas no
mesmo auto de infração não significa dupla penalização pela mesma conduta.
MULTA ISOLADA. IRPJ e CSLL. EXIGÊNCIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO
DISTINTOS
Nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, a aplicação de penalidade isolada
será formalizada em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade. Não se admite a exigência da multa isolada da CSLL no Auto de
Infração do IRPJ.
CSLL. DECORRÊNCIA. INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA JURÍDICA.
O decidido quanto ao lançamento principal, no caso de imposto sobre a renda, aplica-se
aos lançamentos decorrentes dos mesmos fatos e elementos de prova.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO
CTN
Fl. 17695
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

São solidariamente obrigadas as pessoas físicas e jurídicas que tenham,
comprovadamente, interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária. As pessoas que participam da fase executiva da constituição do
fato gerador manifestam esse interesse.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE
TERCEIROS. ART. 134, III, DO CTN
A responsabilidade de que trata o art. 134, III, do CTN, pressupõe a administração de
bens de terceiros e não decorre da prática de ato ilícito.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO
CTN
A responsabilidade de que trata o art. 135, III, do CTN, requer que a pessoa arrolada
seja diretora, gerente ou representada de pessoa jurídica de direito privado. Não basta
que tenha a qualidade de sócio.
MULTA QUALIFICADA. ABUSO DE DIREITO.
Sujeita-se à multa qualificada a exigência tributária decorrente da prática de abuso de
direito, que se presta, apenas, a construir um cenário semelhante à hipótese legal que
autoriza a amortização do ágio pago na aquisição de investimentos.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
ENVIO DE INTIMAÇÕES A ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO FISCAL DO
SUJEITO PASSIVO
Não existe nenhuma disposição legal que autorize o envio de correspondência ou
intimação ao domicílio do advogado do contribuinte, ainda que regularmente
constituído, nem a qualquer outro endereço que não se caracterize como o domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Em razão dos valores exonerados e do afastamento da responsabilidade solidária
do Santander Securities Services Brasil, o Colegiado da DRJ recorreu de ofício.
Devidamente intimados e ainda irresignados com a decisão de 1a Instância, os
sujeitos passivos, com exceção do Santander, que foi afastado do polo passivo da sujeição
tributária, apresentaram recurso voluntário, nas referidas datas, conforme tabela abaixo:
Sujeito Passivo
Data Ciência
Doc. Fl. Data RV
Tempestivo?
Qualicorp Administradora
12/09/2018
16191
03/10/2018
sim
José Seripieri Filho
13/09/2018
16193
09/10/2018
sim
Santander Securities Services
Brasil
17/09/2019
16196
-------
-------
Fernando Cezar Dantas Borges
15/09/2018
16194
15/10/2018
sim
Fernando de Oliveira Pinto
17/09/2018
16195
16/10/2018
sim
Juan Carlos Felix Estupinam
17/09/2018
16231
16/10/2018
sim
Fl. 17696
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

Dos Recursos Voluntários
1) A Qualicorp Administradora de Benefícios apresentou recurso, no qual faz
um breve resumo das autuações, esclarece as operações realizadas pela empresa com o auxílio de
gráficos, e retoma todas as alegações arguidas na sua impugnação, com exceção da questão dos
juros, questão já sumulada pelo CARF, e acrescenta uma preliminar de nulidade em relação à
decisão recorrida, posto que esta não teria observado decisões administrativas e judiciais e os
comandos da LINDB. Em síntese, são as seguintes as alegações da Recorrente:
- Preliminar de nulidade do Acórdão Recorrido - Necessidade de se Observar as
Decisões Administrativas e Decisões Judiciais e os Comandos da LINDB;
- No que concerne ao mérito, defende a legitimidade da amortização fiscal do
ágio, através dos seguintes argumentos:
 Legitimidade das operações realizadas e posterior aproveitamento
fiscal do ágio pela Recorrente;
 Demonstração do fundamento econômico do ágio;
 Inexistência do requisito legal de "Confusão Patrimonial";
 Demonstração do propósito negocial e da necessidade da QC I e da
QC II - Inexistência de "Empresas Veículo" no presente caso;
 Natureza Jurídica da QC I (atual Qualicorp S.A.) e da QC II -
Sociedades Holding;
 Impossibilidade de se caracterizar a QC I (atual Qualicorp S.A.)
como "Empresa Veículo", alega que houve inovação do critério
jurídico pela Turma Julgadora recorrida;
 Impossibilidade de se caracterizar a QC II como "Empresa Veículo"
através da demonstração de seu propósito negocial;
 Subsidiariamente defende a validade da "Empresa Veículo" na
Jurisprudência do CARF; a opção legal e impossibilidade de
ingerência do Fisco na atividade do contribuinte;
- No que diz respeito à segunda infração, da glosa das despesas de juros pagos em
razão da emissão de debêntures:
 Defende o reconhecimento das despesas financeiras suportadas pela
Recorrente como despesas necessárias e dedutíveis nos termos do
artigo 299 do RIR/99;
 Alega que a Turma Julgadora e o Auditor Fiscal deixaram de
observar previsão legal expressa de dedutibilidade (art. 374 do
Fl. 17697
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

RIR/99), que não consideraram corretamente os efeitos da
incorporação, que interpretaram incorretamente o art. 299 do RIR/99
e reafirmaram a dedutibilidade das despesas, posto que necessárias
ao desenvolvimento da sua atividade;
- Em relação à multa qualificada e à multa isolada, questionam a impossibilidade
de exigência da multa em caso de dúvida; inexistência de comprovação de fraude ou conluio
que justifiquem a imposição de multa qualificada;
- Ad argumentandum, argui efeito confiscatório da multa; impossibilidade da
cobrança da multa isolada em razão da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa
após o término do ano-calendário, cita a Súmula CARF no 82; acrescenta ainda que não poderia
haver, sobre a mesma base de cálculo, a cumulação da multa isolada com qualquer outra
penalidade e cita a Súmula CARF no 105;
- Ainda ad argumentandum, aduz da impossibilidade de adição à base de cálculo
da CSLL das despesas supostamente não dedutíveis da base de cálculo da CSLL, inclusive as
despesas decorrentes da amortização do ágio, por falta de previsão legal que autorize tal conduta;
defende que a base de cálculo da CSLL é o lucro líquido com ajustes expressamente previstos e
que a base de cálculo do IRPJ por sua vez, é o lucro real, para o qual existem previsões
específicas relativamente à necessidade de adição de determinadas despesas e provisões.
Ao final, requer a Qualicorp o conhecimento e o provimento do presente Recurso
Voluntário, com a consequente declaração de nulidade do acórdão recorrido em razão da
preliminar arguida, ou em não sendo acatada, que sejam acolhidos os argumentos de mérito.
2) O Sr. José Seripieri Filho apresentou recurso voluntário, no qual repisa todas
as questões arguidas pela Qualicorp, que por uma questão de economia processual, deixo de
reproduzir, e acrescenta defesa específica concernente à responsabilidade tributária, abaixo
discriminadas:
- Preliminarmente: alega falta de motivação da responsabilidade tributária
atribuída ao Recorrente e, nulidade do acórdão recorrido em razão de preterição do direito de
defesa;
- Quanto à imputação da responsabilidade solidária propriamente dita, o
Recorrente aduz:
 Ser inaplicável o art. 124, inciso I do CTN;
 Impossibilidade de atribuição de sujeição passiva solidária ao
Recorrente em face da distinção entre os institutos da solidariedade
e responsabilidade tributária;
 Que os institutos da solidariedade tributária do art.124 (licitude) e
do art.135 (ilicitude) são excludentes entre si;
 Inexistência de responsabilidade do Recorrente com base no
art.135 do CTN; Incompatibilidade entre a tributação da pessoa
Fl. 17698
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

jurídica como devedora principal e, concomitantemente, a
responsabilização de terceiros com fundamento no art. 135, III do
CTN – erro na identificação do sujeito passivo e impossibilidade de
correção pelo julgador administrativo;
- Inexistência de fraude e conluio – impossibilidade de aplicação de multa
qualificada;
- Ainda no tocante à multa qualificada, defende a pessoalidade da pena e que
nenhuma pena deverá ser transferida da pessoa do condenado.
Ao final, o Sr. Jose Seripieri Filho requer o provimento do recurso, seja pelo
acolhimento das preliminares, seja pelas razões de mérito.
3) Os Srs. Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, Fernando de Oliveira
Pinto e Juan Carlos Felix Estupinan apresentaram recurso voluntário em separado, mas com
argumentos semelhantes, razão pela qual serão resumidos de maneira conjunta. Os Recorrentes
reiteram o conteúdo da impugnação, e acrescentam que a decisão de piso deve ser reformada
pelas seguintes razões:
- a decisão recorrida inovou nos fundamentos fáticos para sustentar a imputação
de responsabilidade tributária com base no artigo 124, inciso I, do CTN, o que ocasiona a sua
nulidade, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto n. 70.235/72;
- não há que se falar na existência de interesse comum dos Recorrentes em relação
aos fatos geradores autuados, com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional, na qualidade de membro do Comitê Gestor e de Investimento do BHCS. Isto porque os
Recorrentes jamais possuíram poder decisório sobre os investimentos a serem realizados pelo
BHCS;
- que não podiam ter interesse comum no que tange aos fatos geradores ocorridos
nos anos-calendário de 2013 e 2014, quando tal Fundo BHCS não mais detinha participação no
Grupo Qualicorp, inclusive tendo sido o BHCS extinto em 28.12.2012;
- não há que se falar na existência de interesse comum do Recorrente enquanto
participante de supostos atos executórios que levaram à posterior realização dos fatos geradores
autuados, na medida em que o Recorrente nunca foi acionista do TCG FBIE Manager
(Delaware), conforme indevidamente constou na decisão recorrida;
- inaplicabilidade da multa qualificada no percentual de 150%, na medida em que
a fiscalização e a decisão recorrida não lograram êxito em comprovar que a empresa autuada e,
muito menos, os Recorrentes, tenham cometido qualquer fraude e/ou ilicitude nos atos do qual
participou;
- caso reste decidido, por voto de qualidade, pela manutenção da responsabilidade
tributária, que seja afastada a multa de ofício (seja no percentual de 75% ou de 150%) ou,
subsidiariamente, que a multa de ofício seja reduzida para o patamar de 75%;
Os recorrentes destacam que o recurso voluntário é voltado a debater
exclusivamente o vínculo de responsabilidade tributária a eles atribuído, contudo, manifestam
Fl. 17699
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

sua discordância com a decisão recorrida no que diz respeito aos fundamentos de fato e de
direito apresentados para a manutenção das acusações com relação à suposta indedutibilidade
das despesas de amortização do ágio e das despesas financeiras. Consequentemente, os
Recorrentes discordam da manutenção dos supostos créditos tributários de IRPJ, de CSLL,
devendo ser aproveitados, em seu favor, as razões de mérito que suportam o afastamento desse
lançamento apresentadas, em sede de recurso, pela QUALICORP ADMINISTRADORA e/ou
qualquer dos responsáveis, nos termos do disposto na Portaria RFB n 2.284/2010.
Por fim, os Recorrentes requerem o provimento do recurso voluntário, seja pela
preliminar de nulidade da decisão recorrida, seja pelos fundamentos de mérito. ́
Em 15/10/2019, iniciou-se o julgamento do presente processo, o qual findou por
ser retirado de pauta por determinação do Presidente em razão de questão preliminar suscitada
pela PGFN, em sede de sustentação oral, a respeito de ocorrência de possível concomitância com
ação judicial proposta pelo contribuinte.
Com efeito, a Qualicorp apresentou petição anexada aos autos (fls. 17331-33)
após o início do julgamento, onde declara que ajuizou Ação Declaratória (no 1018275-
04.2017.4.01.3400), em 12/12/2017, em tramitação perante a 16a Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Distrito Federal, no bojo da qual são discutidas as implicações tributárias das
operações relativas ao presente processo administrativo fiscal.
Por conseguinte, a Qualicorp requereu, relativamente às questões concomitantes, a
aplicação do disposto na Súmula CARF no 01.
O julgamento continuou em 11/11/2019, quando o Colegiado, após votações
sucessivas decidiu por:
Acordam os membros do colegiado, somente no que diz respeito à responsabilidade
tributária, em: (i) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício; e
(ii), por maioria de votos, dar provimento aos recursos voluntários dos coobrigados
para excluí-los do polo passivo da obrigação tributária, vencida a Conselheira
Giovana Pereira Paiva (relatora) e o Conselheiro Nelso Kichel que votaram por manter
a responsabilidade tributária dos recorrentes. Os membros do colegiado, em votações
sucessivas, votaram ainda por sobrestar o julgamento do mérito da exigência
(integralidade do crédito tributário) e prosseguir na análise dos recursos somente
em relação à responsabilidade tributária, nos seguintes termos: em primeira votação,
a Conselheira Relatora votou por declarar a concomitância de discussão do mérito da
exigência em razão da renúncia do contribuinte ao submeter a matéria ao crivo do Poder
Judiciário e declarar prejudicado o recurso do coobrigado José Seripieri Júnior quanto
ao mérito da exigência, entendendo ser possível seguir no julgamento dos demais
pontos. Seu entendimento foi acompanhado pelo Conselheiro Nelso Kichel. O
Conselheiro Roberto Silva Junior abriu divergência, votando por sobrestar o julgamento
do crédito tributário até o trânsito em julgado da ação judicial proposta por Qualicorp, e
seguir no julgamento dos recursos no que diz respeito à responsabilidade tributária,
entendimento acompanhado pela Conselheira Bianca Felícia Rothschild. O Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza abriu nova divergência e votou por sobrestar
integralmente o julgamento dos recursos por entender ser o caso de prejudicialidade
externa, determinando que os autos retornassem para julgamento somente após o
trânsito em julgado da demanda judicial em questão; acompanharam seu voto os
Conselheiros Lucas Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. O Conselheiro
Rogério Garcia Peres votou por seguir no julgamento de todos os pontos tratados nos
recursos. Tendo em vista que nenhuma das quatro soluções para o litígio formou
Fl. 17700
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

maioria dos votos, nos termos do art. 60 do Anexo II do RICARF foram realizadas
votações sucessivas, iniciando com o entendimento do Conselheiro Rogério Garcia
Peres e o entendimento da Conselheira Relatora, prevalecendo o entendimento da
relatora, vencido apenas o próprio Conselheiro Rogério Garcia Peres. Em seguida,
foram submetidas ao colegiado a tese da Conselheira Relatora (votação de todos os
pontos dos recursos, incluindo multas, exceto o mérito da exigência) e o entendimento
do Conselheiro Roberto Silva Junior (votação somente da responsabilidade tributária),
prevalecendo o voto do Conselheiro Roberto Silva Junior, vencida a Conselheira
Relatora e o Conselheiro Nelso Kichel. Por fim, o colegiado confrontou o entendimento
do Conselheiro Roberto Silva Junior (continuidade do julgamento em relação à
responsabilidade tributária) com a proposta do Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza no sentido de sobrestamento integral do julgamento dos recursos, prevalecendo
novamente o entendimento do voto proferido pelo Conselheiro Roberto Silva Junior,
qual seja, sobrestar o julgamento do crédito tributário até o trânsito em julgado da
ação judicial proposta por Qualicorp, e seguir no julgamento dos recursos somente
no que diz respeito à responsabilidade tributária, vencidos os Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Designado o Conselheiro Roberto Silva Junior para redigir o voto vencedor.
Cientificada do acórdão, a Procuradoria da Fazenda apresentou embargos de
declaração (fls. 17620-30) alegando omissões e contradições.
Os embargos foram admitidos parcialmente para reconhecer as omissões relativas
aos vícios quanto à questão do sobrestamento e da concomitância, conforme trecho abaixo:
Como visto, a Embargante acusa a decisão de diversas omissões e contradições, que
podem ser divididas em dois grupos temáticos, conforme segue.
a) Vícios relativos ao sobrestamento e à concomitância
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em três omissões:
- ausência de fundamentação acerca do sobrestamento, que deveria constar do teor do
voto vencedor, do Conselheiro Roberto Silva Junior;
- ausência de manifestação acerca da aplicação da Súmula CARF n. 1, com o
sobrestamento apenas das matérias discutidas na esfera judicial;
- ausência de manifestação acerca da possibilidade de concomitância parcial.
A Embargante aduz, ainda, que a decisão padeceria de contradição, materializada pelo
fato de que o acórdão decidiu manifestar-se apenas sobre a questão da responsabilidade
tributária, embora o voto vencedor tenha efetuado juízo de valor, ainda que superficial,
acerca da obrigação principal.
Com efeito, a leitura do acórdão demonstra que a relatora original informa que foi
vencida quanto às matérias relativas à concomitância e ao sobrestamento do processo
(destacaremos):
(...)
Diante desse cenário, entendo que tais temas precisariam ser tratados pelo voto
vencedor, da lavra do Conselheiro Roberto Silva Júnior, a fim de que fosse esclarecida a
posição do Colegiado, sobretudo por força das sucessivas votações que levaram à
delimitação da matéria sub judice e à tese de sobrestamento.
Contudo, a leitura do voto vencedor evidencia que esses temas efetivamente não foram
ali enfrentados, visto que o voto abordou exclusivamente a questão da
Fl. 17701
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

responsabilidade tributária, razão pela qual considero pertinentes os argumentos
veiculados pela Fazenda Nacional, no sentido de que a decisão contém omissões
que precisam ser devidamente fundamentadas pelo Colegiado, razão pela qual lhe
assiste razão quanto a este primeiro grupo de vícios.
(...)
No mesmo sentido, resta prejudicada a tese de contradição, visto que, dentro dos limites
do que restou decidido e da matéria efetivamente apreciada, o acordão mostra-se
coerente com as premissas adotadas.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos, a fim de que
sejam analisados os pontos suscitados pela Embargante, relativos ao item a) do presente
despacho - Vícios relativos ao sobrestamento e à concomitância.
Os autos foram inicialmente distribuídos ao I. Conselheiro do voto vencedor,
entretanto, após a extinção do seu mandato e, em face do que determina o Manual de
Admissibilidade de Embargos, recebi por redistribuição por ser a relatora original do processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deles conheço.
Primeiramente, é importante frisar que como Relatora original do processo e
tendo restado vencida, os fundamentos aqui expostos não representam o meu ponto de vista, mas
procuram representar com a maior fidelidade possível aquilo que restou decidido por este
Colegiado por ocasião do julgamento realizado em 11 de novembro de 2019.
Conforme relatado, trata o presente de embargos de omissão atravessados pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, para que esta Turma supra as omissões do acórdão
embargado.
Esta Turma, sob outra composição, decidiu, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício; e, após sucessivas votações, por maioria de votos, sobrestar o
julgamento do mérito da exigência (integralidade do crédito tributário) e prosseguir na análise
dos recursos somente em relação à responsabilidade tributária.
Ao julgar os recursos voluntários dos coobrigados, também por maioria, a Turma
deu provimento aos recursos para excluí-los do polo passivo da obrigação tributária. Transcrevo
abaixo a íntegra da ementa e do dispositivo do voto:
Fl. 17702
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR. CONCOMINTÂNCIA AÇÃO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO.
A propositura de ação judicial por parte do contribuinte importa renúncia às
instâncias administrativas e impõe o sobrestamento em relação ao recurso do
coobrigado.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
DE
TERCEIROS. ART. 134, III, DO CTN
A responsabilidade decorrente da administração de bens de terceiros diz respeito ao
tributo devido por estes. O terceiro neste caso é o Fundo (BHCS FIP), enquanto que o
contribuinte é a Qualicorp Administradora de Benefícios, que não se confunde com
aquele.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À
LEI. ART. 135, III, DO CTN.
A responsabilidade de que trata o art. 135, III, do CTN, requer que a pessoa arrolada
seja diretora, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado. Não basta
que tenha a qualidade de sócio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ILÍCITO DOLOSO.
ADESÃO LIVRE E CONSCIENTE.
A solidariedade tributária por interesse comum fundado em ato ilícito exige a presença
de dolo contra a Fazenda e a adesão livre e consciente da pessoa incluída no polo
passivo da obrigação como responsável solidário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, somente no que diz respeito à responsabilidade
tributária, em: (i) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício; e
(ii), por maioria de votos, dar provimento aos recursos voluntários dos coobrigados para
excluí-los do polo passivo da obrigação tributária, vencida a Conselheira Giovana
Pereira Paiva (relatora) e o Conselheiro Nelso Kichel que votaram por manter a
responsabilidade tributária dos recorrentes. Os membros do colegiado, em votações
sucessivas, votaram ainda por sobrestar o julgamento do mérito da exigência
(integralidade do crédito tributário) e prosseguir na análise dos recursos somente em
relação à responsabilidade tributária, nos seguintes termos: em primeira votação, a
Conselheira Relatora votou por declarar a concomitância de discussão do mérito da
exigência em razão da renúncia do contribuinte ao submeter a matéria ao crivo do Poder
Judiciário e declarar prejudicado o recurso do coobrigado José Seripieri Júnior quanto
ao mérito da exigência, entendendo ser possível seguir no julgamento dos demais
pontos. Seu entendimento foi acompanhado pelo Conselheiro Nelso Kichel. O
Conselheiro Roberto Silva Junior abriu divergência, votando por sobrestar o julgamento
do crédito tributário até o trânsito em julgado da ação judicial proposta por Qualicorp, e
seguir no julgamento dos recursos no que diz respeito à responsabilidade tributária,
entendimento acompanhado pela Conselheira Bianca Felícia Rothschild. O Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza abriu nova divergência e votou por sobrestar
integralmente o julgamento dos recursos por entender ser o caso de prejudicialidade
externa, determinando que os autos retornassem para julgamento somente após o
trânsito em julgado da demanda judicial em questão; acompanharam seu voto os
Conselheiros Lucas Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. O Conselheiro
Rogério Garcia Peres votou por seguir no julgamento de todos os pontos tratados nos
recursos. Tendo em vista que nenhuma das quatro soluções para o litígio formou
Fl. 17703
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

maioria dos votos, nos termos do art. 60 do Anexo II do RICARF foram realizadas
votações sucessivas, iniciando com o entendimento do Conselheiro Rogério Garcia
Peres e o entendimento da Conselheira Relatora, prevalecendo o entendimento da
relatora, vencido apenas o próprio Conselheiro Rogério Garcia Peres. Em seguida,
foram submetidas ao colegiado a tese da Conselheira Relatora (votação de todos os
pontos dos recursos, incluindo multas, exceto o mérito da exigência) e o entendimento
do Conselheiro Roberto Silva Junior (votação somente da responsabilidade tributária),
prevalecendo o voto do Conselheiro Roberto Silva Junior, vencida a Conselheira
Relatora e o Conselheiro Nelso Kichel. Por fim, o colegiado confrontou o entendimento
do Conselheiro Roberto Silva Junior (continuidade do julgamento em relação à
responsabilidade tributária) com a proposta do Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza no sentido de sobrestamento integral do julgamento dos recursos, prevalecendo
novamente o entendimento do voto proferido pelo Conselheiro Roberto Silva Junior,
qual seja, sobrestar o julgamento do crédito tributário até o trânsito em julgado da ação
judicial proposta por Qualicorp, e seguir no julgamento dos recursos somente no que diz
respeito à responsabilidade tributária, vencidos os Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza, Lucas Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designado o
Conselheiro Roberto Silva Junior para redigir o voto vencedor.
Apesar de o sobrestamento e a concomitância constarem da ementa e do
dispositivo do acórdão, o voto vencedor abordou tão somente os fundamentos acerca da
responsabilidade solidária.
É bem verdade que o voto vencido tratou da concomitância, mas se posicionou
contrário ao sobrestamento. Por conseguinte, mostram-se procedentes as omissões apontadas
pela Procuradoria, quais sejam:
- ausência de fundamentação acerca do sobrestamento;
- ausência de manifestação acerca da aplicação da Súmula CARF n. 1,
com o sobrestamento apenas das matérias discutidas na esfera judicial;
- ausência de manifestação acerca da possibilidade de concomitância
parcial.
Pois bem, passamos à análise.
1) Da Concomitância com Ação Judicial Proposta pelo Contribuinte
A Procuradoria arguiu concomitância com ação judicial, em face do ajuizamento
da ação declaratória no 1018275-04.2017.4.01.3400, que tem por autoras a Qualicorp
Administradora de Benefícios S.A. (Recorrente) e a Qualicorp Corretora de Seguros S.A..
Na ação as autoras requerem que seja declarado o direito de deduzirem da base da
cálculo do IRPJ e da CSLL a despesa com amortização do ágio surgido quando da aquisição de
72,95% da Qualicorp Participações SA pela QC Holding II Participações S.A., nos anos-
calendário de 2012 a 2017 para a Autora Qualicorp Administradora de Benefícios SA , e 2015 a
2017 para a Autora Qualicorp Corretora de Seguros S.A.; e as despesas financeiras decorrentes
das debentures emitidas pela QC II, reputadas indedutíveis pela Receita Federal.
As autuações constantes dos presentes autos dizem respeito justamente à dedução
do ágio e das despesas de juros em razão da emissão de debêntures para os anos-calendários
Fl. 17704
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

2012 a 2014, sendo assim, há de ser reconhecida a concomitância em relação a essas matérias e
aplicada a Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Logo, em relação a estas matérias (dedução de ágio e de despesas de juros de
debêntures) reconhece-se a renúncia da contribuinte (Qualicorp Administradora de Benefícios
S.A.) à discussão na esfera administrativa.
Há de se reconhecer a concomitância parcial, uma vez que o contribuinte ainda
questiona outras matérias, entre elas a aplicação de multa qualificada, a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais e a dedutibilidade das despesas especificamente quanto à
base de cálculo da CSLL.
Sendo assim, para suprir a omissão no acórdão embargado, reconhece-se a
existência de concomitância parcial e aplicação da Súmula CARF n. 01, em relação às
matérias que foram objeto da ação judicial (dedução de ágio e de despesas de juros de
debêntures).
2) Do Sobrestamento do Processo
Outras questões discutidas disseram respeito ao efeito da renúncia pelo
Contribuinte em relação aos responsáveis solidários que também fizeram defesa de mérito e
contestaram administrativamente a amortização do ágio e a dedutibilidade das despesas de juros,
bem como, em se tratando de concomitância parcial, se seria possível prosseguir no julgamento
das demais matérias contestadas pelos Recorrentes.
Naquela ocasião, este Colegiado entendeu que entre a matéria sub judice e a multa
qualificada e a multa isolada, bem como aos demais pontos, havia uma clara relação de
prejudicialidade, o que impedia o julgamento da integralidade do crédito tributário, ensejando,
portanto o sobrestamento do julgamento quanto à questão do mérito.
O I. Relator do voto vencedor, Conselheiro Roberto da Silva Junior, em outra
circunstância, assim discorreu acerca da prejudicialidade:
Peço licença para reproduzir o conceito de prejudicialidade extraído do livro da jurista
Clarisse Frechiani Lara Leite, intitulado Prejudicialidade no Processo Civil:
“Nessa primeira aproximação teórica, chamaremos de prejudicialidade a questão que,
integrando a cadeia silogística da questão principal (ou prejudicada), condiciona de
algum modo o conhecimento e a solução que se há de dar esta. O fenômeno é traduzido
com simplicidade e precisão nas palavras de Cândido Dinamarco: há prejudicialidade
lógica entre duas causas, questões ou pontos quando a coerência exige que o
pronunciamento sobre um deles seja tomado como precedente para o pronunciamento
sobre o outro.”
Fl. 17705
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

Repito as palavras do professor Cândido Dinamarco: há prejudicialidade lógica entre
duas causas, questões ou pontos quando a coerência exige que o pronunciamento sobre
um deles seja tomado como precedente para o pronunciamento sobre o outro.
Só se pode falar de qualificação da multa se o fato gerador da obrigação tributária
estiver caracterizado. Não se pode falar de dolo, fraude, simulação ou sonegação, sem
antes resolver a controvérsia que envolve o enquadramento da situação fática na
moldura descrita na norma jurídica. É clara, a meu ver, a prejudicialidade que liga as
duas questões.
Aliás, não é por outra razão que nós, quando redigimos um voto, tratamos primeiro das
preliminares, depois das prejudiciais de mérito, do mérito propriamente dito, da multa e
dos juros. Ninguém começa, salvo os neófitos, examinando a multa para depois dizer se
existe ou não o fato gerador do tributo.
Acompanhando o posicionamento do I. Conselheiro, esta Turma, por maioria,
decidiu que o mais lógico era manter sobrestado o julgamento da multa e demais matérias
decorrentes, ao fundamento de que existe prejudicialidade entre as matérias.
Este foi o primeiro fundamento para o sobrestamento do processo.
Houve outra questão discutida pelo Colegiado concernente à existência de
recursos por parte dos coobrigados, os quais apresentavam argumentos de defesa quanto ao
mérito das infrações, todavia os responsáveis não ingressaram em juízo. Apenas o Contribuinte
ingressou em juízo.
Meu posicionamento (voto vencido) foi no sentido de que a renúncia por parte do
Contribuinte, prejudicava a análise do recurso dos coobrigados quanto ao mérito, não devendo
ser apreciado. De modo contrário, entendeu o Colegiado que a renúncia é ato próprio e
personalíssimo, e seus efeitos não poderiam se estender aos responsáveis.
Nesse sentido, para evitar decisões conflitantes entre o que viria a ser decidido
judicialmente e o julgamento do CARF, quanto às alegações de mérito constantes dos recursos
dos coobrigados, a Turma entendeu que também haveria necessidade de sobrestamento, para
aguardar o trânsito em julgado da ação.
Este foi o segundo motivo a justificar o sobrestamento do processo em
relação ao julgamento do mérito.
Não obstante, a Turma entendeu que a prejudicialidade abrangia tão somente as
infrações e a integralidade do crédito tributário (principal + multas), mas não prejudicava a
análise dos recursos no que concerne ao vínculo de solidariedade.
E assim, prosseguimos no julgamento tão somente no que diz respeito ao vínculo
de solidariedade, findando por excluir todos os coobrigados do polo passivo da autuação.
Por conseguinte, o sobrestamento do processo em relação ao recurso dos
coobrigados perde sua razão de existir, mas isto não afasta a necessidade de sobrestamento
com fundamento na prejudicialidade em face da ação judicial.
Sendo assim, considero que os fundamentos aqui trazidos, e que representam a
posição do Colegiado no julgamento realizado em Novembro/2019, suprem as omissões arguidas
Fl. 17706
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.314 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720074/2017-05

pela Procuradoria, uma vez que reconhecem a existência de concomitância parcial e a aplicação
da Súmula CARF n. 01, em relação às matérias coincidentes. Também supre a fundamentação
para o sobrestamento do processo, qual seja, a prejudicialidade para o julgamento das multas,
uma vez que guardam conexão de precedente e consequente em relação à confirmação da
existência do fato gerador.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer dos presentes embargos de declaração, e
acolhê-los para suprir as omissões apontadas pela Procuradoria, e ratificar o decidido no acórdão
n. 1301-004.161, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 17707
DF CARF MF
Original